Tribunal: STF
Processo: RE 1454397
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Sapucaya Agroflorestal Ltda. interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “RECURSO ESPECIAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE, NA ORIGEM - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONFLITO CONTRATUAL E POSSESSÓRIO EM ÁREAS RURAIS VOLTADAS À PRODUÇÃO DE ÓLEO BIOCOMBUSTÍVEL PARA ALIMENTAR GERADORES DE USINAS TERMELÉTRICAS - INSURGÊNCIA DA PROMITENTE COMPRADORA/ RÉ.



    1. Inexistência de negativa jurisdicional na espécie. Instância precedente que analisou todos os pontos possíveis ao deslinde da controvérsia, apenas não acolhendo a tese aventada pela parte ora recorrente.



    2. Tribunal a quo que, ante a análise do contrato estabelecido entre as partes, afirmou existir cláusula de eleição de foro e constatou inexistente a litispendência em razão da ausência de tríplice identidade com demanda anteriormente ajuizada. Impossibilidade de revolvimento do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais do ajuste. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.



    3. O deferimento da tutela de urgência, nos moldes em que estabelecida pela instância ordinária, sem a oitiva da parte adversa e, ainda, fundada em uma incompreensão acerca do alcance da medida e da legitimidade da parte BBF no tocante ao contrato objeto de rescisão contratual, foi tomada de forma açodada, com a declaração de plano da rescisão do ajuste sem a análise das questões tormentosas envolvendo os aventados descumprimentos contratuais por ambas as partes, bem como do alegado adimplemento substancial e da eventual consolidação da situação jurídica pelo decurso do prazo, que, somados aos sustentados investimentos realizados na área para a exploração de biocombustível para termelétrica, reclamam uma análise pormenorizada da temática.



    3.1 Inegavelmente, a medida, nos moldes em que estabelecida pela instância ordinária, caso mantida, mostra-se irreversível.



    3.2 Assim, o equacionamento dos riscos quanto ao perecimento do direito, no momento incipiente da demanda, milita em favor da promitente compradora, porquanto é certo o pagamento inicial dos valores ajustados e a posse das áreas há mais de uma década.



    4. Recurso especial provido em parte.”



    Sustenta a recorrente que o acórdão atacado “violou o Enunciado da Súmula nº 735 do eg. Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ‘[n]ão cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar’, orientação que é remansosamente aplicada a todos os Tribunal Superiores, dentre os quais o eg. STJ, quando do exercício de sua cognição em sede especial”.



    Aduz que “o eg. STJ, em sentido diverso ao que preconiza a Súmula nº 735 do STF, reexaminou os pressupostos de concessão de medida liminar pelo Eg. TJPA para suspendê-la, dando provimento ao recurso especial do ora Recorrido”.



    Afirma que “[c]uida-se, à evidência, de frontal ofensa, por parte do acórdão recorrido, ao entendimento sedimentado na Súmula nº 735 de que não cabe recurso extraordinário contra decisão que concede ou denega antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, porquanto não configura decisão de última instância”.



    Pleiteia que o “v. acórdão recorrido seja imediatamente reformado, restabelecendo-se, assim, os efeitos da decisão liminar concedida pelo Juízo de 1ª instância e confirmada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na linha do demandado pela Súmula nº 735/STF”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a recorrente não indica nas razões do recurso extraordinário qual o dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado e apontando afronta à Súmula nº 735/STF. Assim, mostra-se inviável o apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 1.403.721/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 09/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.362.137/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INCISO III, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A parte recorrente não indicou quais os dispositivos constitucionais teriam sido violados e nem de que forma teria ocorrido a alegada violação, o que leva à aplicação do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.361.445/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 08/03/2022).



    Ademais, a divergência jurisprudencial não se inclui entre as hipóteses previstas no artigo 102, inciso III, da atual Constituição Federal para cabimento do recurso extraordinário. 



    Nessa linha, a Suprema Corte, no julgamento do AI nº 126.187/ES, Relator o Ministro Celso de Mello, firmou entendimento no sentido que “não enseja acesso a via recursal extraordinária o eventual dissidio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional”. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.03.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. PERCENTUAL INCORPORADO. DIREITO ADQUIRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LCE 13/1994 e LCE 33/2003. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 660 DA RG. ART. 102, III, a, DA CF. DISSÍDIO INTERPRETATIVO. NÃO CABIMENTO do APELO EXTREMO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. NAO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DIVERSA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. ALEGADA NECESSIDADE DE TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DESISTÍMULO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS COM INTUITO PROTELATÓRIO. PRECEDENTES. 1. De acordo com o art. 102, III, a, da Constituição Federal, o cabimento do recurso extraordinário está limitado às hipóteses de ofensa a dispositivos da Constituição, de modo que, nos termos da jurisprudência desta Corte, “não enseja acesso à via recurso extraordinária o eventual dissídio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional’”(ARE 893282, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2015, e AI 126187-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 1º/9/1995). (...) 8. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE nº 1.185.293/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/08/2020).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. A alegada violação ao art. 103-A, da CF, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 8.137/1990 e Código Penal), o que não é possível nesta fase processual. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI -26.187-AgR, sob a relatoria do Ministro Celso de Mello, firmou o entendimento de que “não enseja acesso a via recursal extraordinária o eventual dissídio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional”. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.209.313/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/10/2019).



    Registre-se, por fim, que a recorrente defende no apelo extremo a impossibilidade de julgamento do mérito do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que “somente as causas decididas em única ou última instância podem inaugurar a jurisdição extraordinária e especial do STF e do STJ, respectivamente, de modo que, ao rediscutir os pressupostos autorizativos da concessão da medida liminar deferida pelo juízo a quo, o acórdão recorrido produziu um exemplo acadêmico de violação da referida Súmula”.



    Nesse caso, incide a orientação consolidada no Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 598.365/MG, feito paradigma do Tema nº 181 da Repercussão Geral, no qual esta Corte concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Confira-se: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso 'elemento de configuração da própria repercussão geral', conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe de 26/3/10).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente